Tribunal: STF
Processo: AP 1200
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de RENATA SOUSA MASSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 60).



    Em 16/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RENATA SOUSA MASSA (CPF nº 740.839.375-72), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 64):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2.prestação pecuniária, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.” 



    O Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA informou que a beneficiária cumpriu as condições impostas em sua integralidade, bem como apresentou documentação (eDoc. 95).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação do Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA para que apresente a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento” (eDoc. 98). O que deferi, em 6/7/2025 (eDoc.100).



    Em 8/7/2025, o Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA encaminhou o procedimento executivo de cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral de República e a ré RENATA SOUSA MASSA(eDoc.106).



    Em 14/7/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Renata Sousa Massa, com o consequente arquivamento dos autos “pela declaração de extinção da punibilidade de Renata Sousa Massa, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.109).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e RENATA SOUSA MASSA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



     2. prestação pecuniária, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a ser paga em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



     3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



     4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



     5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, na Fundação Lar Harmonia (eDoc. 106, fls. 278-280; 324-325; 337-339).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 900,00 (novecentos) reais, em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas (eDoc. 106, fls. 241 e 348).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidão exarada pela serventia do Juízo fiscalizador, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc.106, fls. 328-334 ).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc.64).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RENATA SOUSA MASSA (CPF nº 740.839.375-72).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA , com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente